Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712889-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO D.F AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (ID 38961386) requerendo a retirada do processo da pauta virtual, para acompanhamento da sessão a ser realizada por videoconferência. Com base nos artigos 123, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa e 2o, §1o, da Portaria GPR 1848/2016, defiro a retirada do presente processo do julgamento virtual, devendo a Secretaria providenciar a inclusão em pauta de sessão por videoconferência. Ressalto, no entanto, que a espécie recursal em evidência (agravo interno) não permite sustentação oral, conforme art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator